Tribunal: TJDFT
Processo: 0731122-72.2024.8.07.0003
Órgão julgador: LUIS EDUARDO YATSUDA ARIMA
Órgão colegiado: PRIMEIRA TURMA RECURSAL
Data de julgamento: 2025-03-28
Data de publicação: 2025-04-09

Ementa:
Ementa. JUIZADOS ESPECIAIS CÍVEIS. RECURSO INOMINADO. DIREITO DO CONSUMIDOR. PRELIMINARES. CERCEAMENTO DE DEFESA. INCOMPETÊNCIA DO JUÍZO. REJEITADAS. SEGURO DE VIDA. INDENIZAÇÃO. DIÁRIA POR INCAPACIDADE TEMPORÁRIA (DIT). COBERTURA DE CIRURGIA. DOENÇA PREEXISTENTE. NÃO COMPROVADA. INEXISTÊNCIA DE PROVA DE EXIGÊNCIA DE EXAMES. BOA-FÉ PRESUMIDA. SÚMULA 609 DO STJ. RECURSO CONHECIDO E NÃO PROVIDO.
I. Caso em exame
1. Trata-se de recurso inominado interposto pela parte ré em face da sentença que julgou parcialmente procedentes os pedidos iniciais para condená-la a pagar à autora a quantia de R$ 8.833,33, devidamente corrigida, a partir da negativa de cobertura e acrescida de juros de 1% ao mês a partir da citação. Narra a autora, ora recorrida, que, em 18/9/2023, contratou o seguro da recorrente. Relata que, em 13/7/2024, necessitou se submeter à cirurgia para retirada de endometriose e mioma, diagnosticados em consulta de rotina após a contratação do seguro, o que a incapacitou temporariamente para o exercício de suas atividades laborais, por ser dentista autônoma. Afirma que, em razão do ocorrido, teria solicitado a cobertura da cirurgia realizada e as diárias de incapacidade temporária (DIT), contudo, a recorrente teria negado seus pedidos, de forma injustificada e abusiva, alegando omissão de informações na declaração de saúde.
2. Recurso próprio e tempestivo. Custas e preparo recolhidos.
3. Em suas razões recursais, a recorrente, preliminarmente, alega cerceamento de defesa em razão do juízo de origem ter negado: (i) a expedição de ofício para que os médicos da recorrida trouxessem aos autos detalhes sobre a data do diagnóstico; (ii) a produção de prova pericial médica. Aponta ainda a preliminar de incompetência do juízo, tendo em vista a necessidade de produção de prova pericial. No mérito, defende que é evidente a violação da boa-fé objetiva da recorrida, especialmente em virtude de omissão de doença preexistente na declaração pessoal de saúde. Sustenta que, havendo nexo causal entre a doença omitida e os procedimentos médicos realizados pela recorrida, inexiste respaldo legal e contratual que obrigue ao pagamento indenizatório. Subsidiariamente, aduz que não há qualquer declaração médica que comprove o período de afastamento da recorrida capaz de subsidiar o pedido de pagamento de diárias por incapacidade temporária.
4. Em contrarrazões, a recorrida aduz que as provas documentais apresentadas foram e são suficientes para a formação do convencimento do juízo de origem, não havendo necessidade de dilação probatória adicional e nem de perícia médica. Aponta que a sentença encontra-se em consonância com o entendimento jurisprudencial dominante, no sentido de que há presunção de boa-fé do segurado na ausência de exigência de exames prévios. Defende que a recorrente não logrou êxito em demonstrar qualquer indício de que a recorrida tivesse conhecimento prévio da doença antes da contratação do seguro, tampouco apresentou provas que pudessem evidenciar a má-fé alegada. Destaca que os dias de afastamento foram devidamente comprovados, conforme atestado médico juntado aos autos.
II. Questão em discussão
5. A questão em discussão consiste em analisar as preliminares de cerceamento de defesa e de incompetência do juízo diante do pedido de produção de prova pericial. Além disso, consiste em verificar a efetiva ocorrência, ou não, de violação do dever de lealdade e boa-fé, levantada sob o argumento de que a segurada teria omitido as informações a respeito de seu estado de saúde quando da contratação do seguro.
III. Razões de decidir
6. Preliminares de cerceamento de defesa e de incompetência do juízo/necessidade de perícia. O deslinde da causa não exige a expedição de ofícios e a produção de prova pericial e, inexistindo complexidade técnica ou fática, não é o caso de afastamento da competência do Juizado Especial Cível para o processo e julgamento. As provas documentais produzidas são satisfatórias para a análise do mérito. Preliminares rejeitadas.
7. A relação jurídica é de consumo, estando as partes inseridas nos conceitos de fornecedor e consumidor previstos no Código de Defesa do Consumidor (arts 2o e 3o da Lei n. 8.078/90). Aplicam-se à espécie as regras de proteção do consumidor, inclusive as pertinentes à responsabilidade objetiva na prestação dos serviços.
8. No caso, em 18/9/2023, a recorrida contratou seguro de vida junto à empresa recorrente (apólice n. 112129879), com previsão, no caso de incapacidade temporária, de pagamento de diária, bem como de cobertura de cirurgia. Em 13/7/2024, foi realizada a cirurgia para retirada de endometriose e mioma, ficando a recorrida afastada de suas atividades por 30 dias.
9. A jurisprudência tem se consolidado no sentido de que cabe à seguradora exigir do segurado a realização de exames com o intuito de detectar doenças preexistentes. Caso não haja essa solicitação, e tendo apenas exigido mera declaração de saúde, não pode a seguradora alegar omissão do segurado. Nesse sentido: Prevalece o entendimento de que competia aos réus, no ato da contratação, exigir da segurada a realização de todos os exames necessários, a fim de detectar eventuais doenças préexistentes. Não o fazendo, e tendo somente exigido da segurada mera declaração de que estava em perfeita condições de saúde, não pode agora alegar omissão dessa, quanto às enfermidades supostamente pré-existentes. A matéria está consolidada na jurisprudência, como se extrai do enunciado da Súmula 609 do Superior Tribunal de Justiça: "A recusa de cobertura securitária, sob a alegação de doença preexistente, é ilícita se não houve a exigência de exames médicos prévios à contratação ou a demonstração de má-fé do segurado". (Acórdão 1440571, 0707258-07.2021.8.07.0004, Relator(a): SILVANA DA SILVA CHAVES, Segunda Turma Recursal, data de julgamento: 25/07/2022, publicado no DJe: 12/08/2022).
10. Na hipótese, a recorrente não comprovou que exigiu exames médicos prévios à contratação, assim como não demonstrou má-fé da segurada (art. 373, II, do CPC), configurando ilícita a recusa de cobertura securitária, sob a alegação de doença preexistente. Nesse sentido: Acórdão 1844151, 0716909-95.2023.8.07.0003, Relator(a): MARGARETH CRISTINA BECKER, Terceira Turma Recursal, data de julgamento: 08/04/2024, publicado no DJe: 24/04/2024; Acórdão 1713852, 07668284820228070016, Relator: CARLOS ALBERTO MARTINS FILHO, Terceira Turma Recursal, data de julgamento: 12/6/2023, publicado no DJE: 26/6/2023.
11. Em que pese a recorrente alegar que a recorrida tinha ciência do diagnóstico, previamente à contratação do seguro, por meio de ultrassonografia realizada em 28/12/2022, não consta no relatório médico indicação cirúrgica (ID 68922405).
12. Quanto à alegação de ausência de comprovação do período de afastamento da recorrida, capaz de subsidiar o pedido de pagamento de diárias por incapacidade temporária, verifico que consta nos autos atestado médico que comprova os dias de afastamento (ID 68922662 pág. 5), razão pela qual o pedido não merece ser acolhido.
IV. Dispositivo e tese
13. RECURSO CONHECIDO E NÃO PROVIDO. Sentença mantida. Condenada a parte recorrente ao pagamento de custas e honorários advocatícios, estes fixados em 10% do valor da condenação, nos termos do art. 55 da Lei n. 9.099/95.
14. A súmula de julgamento servirá de acórdão, conforme regra do art. 46 da Lei n. 9.099/95.
Tese de julgamento: "Cabe à seguradora exigir do segurado a realização de exames com o intuito de detectar doenças preexistentes. Caso não haja essa solicitação, assim como não demonstrada a má-fé do segurado, não pode a seguradora alegar omissão e recusar a cobertura securitária.".
Dispositivo relevante citado: Lei n. 8.078/90, arts. 2o e 3o.
Jurisprudência relevante citada: Acórdão 1440571, 0707258-07.2021.8.07.0004, Relator(a): SILVANA DA SILVA CHAVES, Segunda Turma Recursal, data de julgamento: 25/07/2022, publicado no DJe: 12/08/2022; Acórdão 1844151, 0716909-95.2023.8.07.0003, Relator(a): MARGARETH CRISTINA BECKER, Terceira Turma Recursal, data de julgamento: 08/04/2024, publicado no DJe: 24/04/2024; Acórdão 1713852, 07668284820228070016, Relator: CARLOS ALBERTO MARTINS FILHO, Terceira Turma Recursal, data de julgamento: 12/6/2023, publicado no DJE: 26/6/2023.